Tribunal: CARF
Processo: 10166.723066/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723066/2017-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.592 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a omissão na decisão embargada, deve-se acolher os embargos de
declaração, integrando a decisão, no caso, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, suprindo a omissão do acórdão embargado,
nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723066/2017-99
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte BANCO DO
BRASIL S.A. em face do Acórdão no 1401-003.098, de 23 de janeiro de 2019, por meio do qual
a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente para afastar a glosa
do imposto pago em Nova Iorque, Milão e Argentina-Patagônia.
Síntese dos Fatos
O contribuinte informou em DIPJ – créditos de lucros pagos no exterior no valor
de R$ 246.068.474,40,
Deduziu:
- R$ 148.564.284,21 do IRPJ — ficha 12-B, Linha 12,
- R$ 73.630.847,79 da CSLL — Ficha 17, Linha 79.
O auto de infração entendeu que parte da compensação anterior não era devida e,
por tal motivo, glosou em relação ao IRPJ o valor de R$ 107.886.396,83 (de um total de R$
148.564.284,21)
Outra questão ressaltada no lançamento é a taxa do câmbio para a compensação
dos valores pagos no exterior. Segundo o § 3o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995
O entendimento da contribuinte seria que a compensação se daria na taxa de
câmbio de 31 de dezembro, e não do efetivo pagamento, em observância ao regime de
competência.
A autoridade lançadora analisou os documentos de cada estabelecimento no
exterior e o lançamento decorreu exatamente do reconhecimento ou não dos pagamentos que
teriam sido efetuados em cada um deles, conforme planilha-resumo (e-fls. 2244)
A fim de proceder a tal cálculo, a autoridade tributária verificou o lucro auferido
no exterior e aplicou a alíquota do Brasil (15% mais adicional de 10%). Com esse limite legal,
comparou os valores por ele confirmados como pagos no exterior com o limite legal aqui tratado.
O quadro a seguir demonstra o valor que ele considerou (inclui a CSLL, ela está sendo tratada
em outro processo):
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

Foi apresentada impugnação (e-fls. 2125 e ss.).
A 3a Turma da DRJ/FNS (Acórdão 07-41.155, e-fls. 2241 e ss) julgou
parcialmente procedente a impugnação, recorrendo de ofício, em relação à parte exonerada.
O contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 2378 e ss.), o qual foi conhecido
e apreciado por esta Turma, que proferiu a decisão ora embargada (Acórdão no 1401-003.098, e-
fls. 4041 e ss.).
Transcrevo abaixo principais excertos do Despacho de Admissibilidade (e-fls.
4113 e ss.) que expõem o caso e a demanda da embargante.
Do Despacho de Admissibilidade (e-fls. 4113 e ss.)
[...]
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 4.069).
O contribuinte, com a ciência do acórdão, apresentou embargos de declaração (fls.
4.090), sob o argumento de que a decisão padeceria de diversos vícios, nos seguintes
termos:
DA TAXA DE CÂMBIO PARA CONVERSÃO DO TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. DA
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI 12.973/2014 E IN 1.520/2014. DA OMISSÃO DO
ACÓRDÃO
A decisão ora embargada restou silente quanto ao tópico do Recurso Voluntário em
epígrafe.
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

O Embargante impugnou o entendimento adotado pela DRJ no sentido de que a
conversão em reais, do tributo pago no exterior, tomaria por base a taxa de câmbio
correspondente à data de seu efetivo pagamento.
Sustentou-se, nas razões recursais (fl. 2380), que o regime de conversão aplicável na
presente hipótese é o do disposto na Lei 12.973/2014 e na IN RFB no 1.520/2014,
segundo os quais a conversão em Reais observa a taxa correspondente à data de
levantamento de balanço da controlada.
Diante da omissão verificada no acórdão embargado, requer-se o exame da alegação
veiculada no recurso e o consequente provimento no aspecto, a fim de determinar-se à
Autoridade Fiscal que promova a conversão monetária nos termos disciplinados na
norma regente.
ESPANHA–MADRI E PARIS–FRANÇA. DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
E DE SUA INCLUSÃO NA PARCELA DE IMPOSTO COMPENSÁVEL.
O r. acórdão deixou de apreciar a alegação de fls. 2394, no sentido de que o Fisco teria
se equivocado na apuração do limite de imposto compensável no país, ao desconsiderar
- indevidamente - a alíquota de 15% da Contribuição Social.
Por oportuno, transcreve-se o trecho do recurso a respeito do qual restou silente o
acórdão embargado - verbis:
[e-fl. 4092]
(...)
Em reforço de argumentação, registre-se que os documentos colacionados nos
autos (França - fls. 450-487 e Espanha - fls. 142-172), foram apreciados nos autos
do PA 10166.900.717/2017-71, nos quais a Autoridade Fiscal confirmou a
integralidade do Saldo Negativo de CSLL 2012, pleiteado naquele feito.
Seguem os trechos de conclusão da autoridade fiscalizadora, que reconheceu os
créditos do BB Paris, no valor de R$ 1.923.967,67 e quanto ao BB Madri, o valor
de R$ 7.529.927,26 (fl. 456 e 459 do processo no 10166.900.717/2017-71):
(...)
Diante disso, requer-se a supressão do vício de omissão incorrido no acórdão
embargado, para efeito de que seja apreciada a alegação supramencionada, requerendo-
se o provimento do recurso no aspecto, para determinar à Autoridade Fiscal que inclua a
alíquota de Contribuição Social na parcela de imposto compensável.
PORTUGAL - LISBOA. DO PRETENDIDO CÔMPUTO DO VALOR REPRESENTADO
PELO CHEQUE DE FLS. 2219. OMISSÃO
Em suas razões recursais (fl. 2394), o Embargante alega que a DRJ deixou de computar
o valor representado pelo cheque de 225.226,53 euros.
(...)
Muito embora o Banco tenha trazido alegação específica em seu recurso, pugnando pelo
reconhecimento do valor supramencionado e apontando o documento que referenda a
sua pretensão, o acórdão recorrido nada abordou a respeito do tema.
Por essa razão, requer seja suprido o vício apontando, mediante a manifestação expressa
sobre a pretendida inclusão do referido montante no cômputo do direito creditório.
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

PORTUGAL – LISBOA. DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE SUA
INCLUSÃO NA PARCELA DE IMPOSTO COMPENSÁVEL.
O r. acórdão deixou de apreciar a alegação recursal de fl. 2395, no sentido de que o
Fisco teria se equivocado na apuração do limite de imposto compensável no país, ao
desconsiderar - indevidamente - a alíquota de 15% da Contribuição Social.
(...)
Diante disso, requer-se a supressão do vício de omissão, incorrido no acórdão
embargado, mediante a apreciação da alegação supratranscrita, requerendo-se o
provimento do recurso no aspecto, de modo a determinar-se à Autoridade Fiscal que
inclua a alíquota de Contribuição Social na parcela de imposto compensável.
BOLÍVIA – LA PAZ. DA PROVA. OMISSÃO
A r. decisão embargada nega provimento no aspecto, fazendo remissão a fundamentos
adotados pela DRJ.
Ocorre que toda a motivação exposta pela DRJ foi para rechaçar a pretensão do
Embargante de suprir o requisito da Consularização dos documentos por meio do
Acordo de Cooperação aprovado pelo Decreto no 6.891/2009.
Por outro lado, o recurso dirigido ao CARF versou sobre outra alegação: de que as
demonstrações financeiras acostadas seriam hábeis à comprovação do direito creditório,
dispensada as exigências formais do art. 26 da Lei 9249/95, em razão da legislação local
juntada, que prevê a incidência do imposto de renda pago por meio do citado
documento (art. 16, §2o, da Lei 9.430).
Eis aí o ponto omisso da decisão embargada, que não apreciou a alegação de que a
juntada da legislação local atenderia o aspecto formal previsto no art. 16, §2o, da Lei
9.430.
ALEMANHA - FRANKFURT
Nesse aspecto, a decisão recorrida também se fundamenta nas transcrições contidas no
recurso de impugnação apresentado à instância inferior (DRJ), omitindo-se das
considerações trazidas no Recurso Voluntário.
Assim, deixou o julgador de analisar a tabela dos pagamentos referente ao imposto de
renda e adicional de solidariedade, no qual estão elencados todos os pagamentos a esse
título e a forma como foram realizados - fls. 2029 a 2039:
(...)
Ao compulsar o comprovante em língua estrangeira e sua tradução, identifica-se não ter
havido a atenção necessária da RFB para não reconhecer tais pagamentos. Consta dos
documentos a referência ao Banco do Brasil S.A - Frankfurt e a descrição expressa de
que se trata de extrato de conta para pagamento do Imposto de Renda e Adicional de
Solidariedade, cujos pagamentos somam o valor de 778.795,00 euros, e 42.833,72
euros, respectivamente, que discriminamos abaixo conforme documento de fl. 2029:
(...)
De outra perspectiva, houve a negativa de reconhecimento dos comprovantes relativos
ao Imposto de Renda e Adicional de Solidariedade, por suposta ausência de
reconhecimento do Consulado Brasileiro em Frankfurt ou apostilamento.
Esclarecemos que em setembro/2016, o BB Frankfurt visando adequar-se à Convenção
de Apostila de Haia promoveu o apostilamento dos comprovantes dos impostos pagos
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

no qual estão compreendidos o período de 2008 a 2014, submetendo-se às Autoridades
locais os referidos comprovantes para o apostilamento, estes reunidos em único bloco
de documentos, pelo que se verifica na chancela inicial e final dos documentos e
carimbo da Convenção de Apostila, que anexamos ao processo e tradução (anexo), e
que consta a data da validação fiscal no dia 13 de setembro de 2016 para os
comprovantes de todo o período abrangendo os anos de 2008 a 2014, seguem as páginas
inicial e final:
(...)
Como se vê, os documentos relativos ao ano base 2012 foram devidamente apostilados
juntamente com os demais períodos de 2008 a 2014, o bloco de documentos foram
juntados às fls. 2298 a 2309, o que afasta a tese da Receita Federal de que se referia a
um selo avulso de apostilamento quando efetivamente integra este documento a
autenticação em bloco, procedida em um só ato.
Inclina-se a Autoridade Fiscal para não reconhecer o comprovante de pagamento do
imposto sobre a atividade comercial, colacionado às fls. 2267 do acórdão, ao pretexto de
não se tratar de documento oficial, o que não condiz com a riqueza de elementos que
denotam a fidedignidade e oficialidade do mesmo.
A imagem colacionada por si já demonstra o reconhecimento da administração
tributária, uma vez que contém o brasão e carimbo com a descrição “Frankfurt Am
Main” e, sobretudo, a referência no verso contendo o carimbo de apostilamento
acompanhado também do carimbo da autoridade tributária local.
Cabe anotar que no tocante ao imposto Atividade Comercial (Gewerbesteur) e o
Imposto de Renda e Adicional de Solidariedade (Körperschatfsteuer), lembramos que a
Autoridade Fiscal já confirmou serem os aludidos impostos incidentes sobre o lucro,
conforme e-processos no 10010.006676/0416-61 e no 10010.024964/0416-05.
Portanto, ao teor dos comprovantes devidamente apostilados, na forma demonstrada
acima e que disponibilizamos a essa Autoridade Fiscal nos autos, não há que se falar na
ausência de tal requisito, de modo que a RFB deverá manifestar-se pelo reconhecimento
do direito creditório relativo ao Imposto de Renda e Adicional de Solidariedade
(Körperschatfsteuer), assim como, do Imposto Comercial (Gewerbesteur).
JAPÃO - TÓQUIO
Em verificação dos valores pagos e compensados relativos ao BB Tóquio, o fisco
limitou-se a invocar os fundamentos da DRJ, a infirmar o crédito pleiteado sob o
argumento de que os impostos pagos não seriam incidentes sobre o lucro, renda ou
ganho de capital.
Contudo, não há como conceber tais argumentos, uma vez que já houve o
reconhecimento integral do crédito da Empresa em processos paradigmas com
fundamento nos mesmos documentos ora analisados, a exemplo dos formulados no
autos do PAF no 14033.000.777/2008-67, item 141 da Informação Fiscal no 084/2017,
vejamos o trecho da decisão:
(...)
Na situação mencionada, entendemos que o Fisco deverá suprir a contradição
confirmando o conjunto probatório dos impostos pagos no Japão.
Vale consignar que a autoridade julgadora usurpou-se da análise a respeito dos
comprovantes de pagamentos anteriormente identificados no processo administrativo,
como segue:
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

a) valor 310.900,00 - 29/08/2012 – comprovante constante das fls. 534 e 538 do
processo;
b) valor 277.718.200,00 - 27/02/2013 – documento consta do processo administrativo às
fls. 552, parte superior da página;
c) valor 640.500,00 - 27/02/2013 – comprovante constante das fls. 520 e 522 do
processo.
d) valor 6.465.800,00 - 27/02/2013 – comprovante constante das fls. 520 e 522 do
processo, sendo a tradução juramentada já contida às fls. 687 do processo fiscal.
Dito assim, reputamos comprovado o direito creditório da Empresa pelos argumentos
discorridos acima deverá recompor integralmente o saldo de direito creditório da
Empresa, bem como deverá considerar a decisão paradigma uniforme proferida nos
autos do Processo no 14033.000.777/2008-67, cumprindo-se, assim, os requisitos do art.
26, § 2o da Lei 9.249/95.
ARGENTINA – PATAGÔNIA. CONTRADIÇÃO
O Embargante identifica aspecto contraditório no acórdão (fl. 4042).
Embora tenha conferido provimento ao Recurso Voluntário, verifica-se que o CARF
manteve parte da glosa.
(...)
Embora admita a juntada de documentos em momento posterior, a exemplo da
totalidade dos comprovantes acostados por ocasião do recurso voluntário (fls.
2401/3149), traduções às fls. 3347 a 4028, rechaçando o julgamento da DRJ para afastar
a glosa antes aplicada, contraditoriamente, decota o crédito reivindicado ao realizar os
cálculos de encontro de contas.
Registre-se que a pretensão recursal abrange a integralidade do direito creditório
afirmado – de R$ 154.295.510,82 – considerando o conjunto probatório produzido nos
presentes autos.
Nesse diapasão, o provimento do recurso no aspecto deve repercutir na confirmação
integral do direito alegado, ou, do contrário, sejam expostos os fundamentos que
justificariam a glosa de parte desse crédito.
Nesse contexto, requer-se a supressão do vício de contradição identificado, para
esclarecer que o provimento do recurso implica a recomposição integral do direito
creditório objeto do recurso interposto (R$ 154.295.510,82).
DA EXCLUSÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE INFORMADOS PELO FISCO.
Ao final da análise fiscal por meio de decisão colegiada do CARF, houve o acolhimento
parcial do crédito compensado em DIPJ do qual restou mantida a glosa da importância
de R$ 27.270.896,80, segundo nos informa a planilha de cálculo elaborada pela DEINF
SP:
(...)
Ocorre que a referida planilha informa valores não utilizados/deduzidos do IRPJ
apurado pela Empresa conforme DIPJ/2013-2012 e que constam sob cobrança
indevida pela Receita Federal na coluna “Glosa (IRPJ informado - IRPJ confirmado
pela fiscalização)” – conforme segue:
i) BB Paraguai (R$ 937.736,84),
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

ii) BB Argentina (R$ 27.398,51),
iii) BB Chile (R$ 599.179,97),
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O contribuinte teve ciência da decisão em 21 de junho de 2019 (sexta-feira), conforme
extrato eletrônico de fls. 4.087, e apresentou embargos de declaração em 28 de junho de
2019, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 4.088, dentro do prazo
regimental de 5 dias, razão pela qual estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, o Embargante acusa o acórdão de diversas omissões, relativas a alegações
formuladas no recurso voluntário e, em seu entendimento, carentes de manifestação
pelo voto condutor.
De se notar que o voto condutor manifestou-se no sentido de aceitar, em homenagem ao
princípio da verdade material, os documentos juntados com o recurso especial, por
entender, ainda, que alguns desses documentos respondem a questionamentos efetuados
pela decisão de piso:
Observe-se que, se o lucro no exterior é computado no cálculo do lucro real (e só
no lucro real) e existe um comprovante de recolhimento de imposto no exterior
legítimo apresentado pela empresa, basta verificar o limite de compensação e
efetuar o confronto de débito e crédito.
Embora tal complementação da prova tenha se efetivado já na fase recursal, em
razão aos princípios da Verdade Material, exercício de contraditório pleno, não
vejo impedimento algum quanto a recepção destes documentos, já que tem por
escopo principal solucionar e esclarecer as dúvidas levantadas no acórdão DRJ,
neste sentido temos as Resoluções 1401-000.541 e 1401-000.538, proferidas
recentemente por esta turma.
Em prol da verdade material, o fato da prova não ter sido feita em momento
oportuno, não impede que este órgão julgador a aprecie e lhe reconheça a validade.
Assim, devemos adotar como premissa que o Colegiado entendeu por analisar os
documentos juntados com o recurso voluntário.
A título de premissa devemos também observar que o julgador não é obrigado a rebater
todos os argumentos trazidos ao processo pelas partes, quando já encontrou motivos
suficientes para decidir, na esteira do entendimento firmado pelos tribunais superiores:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão.
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. Primeira Seção.
Pois bem, firme nessas premissas passamos a analisar os pontos suscitados pelo Embargante.
a) DA TAXA DE CÂMBIO PARA CONVERSÃO DO TRIBUTO PAGO NO
EXTERIOR. DA ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI 12.973/2014 E IN
1.520/2014. DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
Neste ponto, aduz a Embargante que o acórdão restou silente quanto à data da
conversão em reais para fins de determinação da taxa de câmbio.
Com efeito, o argumento foi suscitado, de forma objetiva, no recurso voluntário (fls.
2.380) e teria, em tese, o condão de influir na decisão; houve indicação dos dispositivos
legais pertinentes e, como a matéria não foi apreciada pelo acórdão, entendo que assiste
razão à Embargante.
b) ESPANHA–MADRI E PARIS–FRANÇA. DA ALÍQUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE SUA INCLUSÃO NA PARCELA DE
IMPOSTO COMPENSÁVEL
Neste tópico, aduz a Embargante que teria questionado a aplicação da alíquota de 15%
de contribuição social, indicando equívoco da autoridade fiscal.
Verifica-se que a Embargante fez, no recurso voluntário, duas menções, de um
parágrafo cada, relativas a Espanha/França e Portugal.
Em relação às atividades nesses dois países, verifica-se que o acórdão apenas consignou
que:
Em
relação
ao
demais
países
ESPANHA-MADRI
/
PARIS-FRANÇA,
PORTUGALLISBOA, mantenho a decisão DRJ no que diz respeito ao acolhimento
parcial dos valores exonerando o valor de R$ 10.384.689,59, mais os respectivos
juros de mora e multa de ofício, não tendo o Recurso Voluntário trazido novos
elementos aptos a justificar a reforma da decisão de piso, ressalvada, em relação a
MADRI em que houve a ampliação da exoneração para reconhecer a diferença a
título de IRAP, nos termos expostos no item relativo a esse pais.
Conclui-se, portanto, que não houve menção à questão da contribuição social, razão
pela qual assiste razão à Embargante.
c) PORTUGAL - LISBOA. DO PRETENDIDO CÔMPUTO DO VALOR
REPRESENTADO PELO CHEQUE DE FLS. 2219. OMISSÃO
Neste ponto, aduz a Embargante que alegou, no recurso voluntário, a falta de
apreciação, pela DRJ, de um cheque no valor de 225.226,53 euros e que nisso
consistiria a omissão do acórdão.
Analisando o processo, verifica-se que a alegação, também objetiva, foi formulada no
recurso especial (fls. 2.394) e não apreciada pelo acórdão, razão pela qual assiste razão
à Embargante.
d) PORTUGAL-LISBOA. DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE
SUA INCLUSÃO NA PARCELA DE IMPOSTO COMPENSÁVEL.
Neste ponto, a Embargante reproduz o argumento formulado no item b), relativo à
alíquota da contribuição social de 15%, só que agora em relação ao resultado apurado
em Portugal.
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

Assim, pelos motivos já indicados, constata-se que também assiste razão à Embargante,
pois este ponto não foi objeto de análise pelo acórdão.
e) BOLÍVIA - LA PAZ. DA PROVA. OMISSÃO
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão apenas fez remissão à decisão da DRJ,
mas deixou de apreciar argumento relativo à possibilidade de reconhecimento do direito
creditório, com a dispensa das exigências formais do art. 26 da Lei 9249/95.
Contudo, verifica-se que o voto condutor fez menção expressa à matéria acusada de
omissão, nos seguintes termos (destacaremos):
BOLÍVIA - LA PAZ
A recorrente argumenta em Voluntário apresentamos a legislação local e respectiva
tradução juramentada acompanhada das demonstrações financeiras já constantes
do procedimento fiscal n° 10010.024964/0416-05, juntadas em resposta à Intimação
n° 425/2016 - Documento Contadoria ri° 2016/6688 de 22/06/2016, com as quais
reputamos restar atendida a condição alternativa prevista na Lei n° 9.249/95, art.
26, tornando, segundo ela, dispensada à impresa a obrigação de processar o
reconhecimento do órgão arrecadador e consularização de documento na
repartição consular brasileira no exterior.
Entendo que o argumento não é suficiente para afastar as conclusões da DRJ no
sentido de que:
O contribuinte alega a existência do Acordo de Cooperação e Assistência
Jurisdicional em matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre
Estados Partes do Mercosul, República da Bolívia e República do Chile, aprovado
pelo Decreto n° 6.891, de 2009, que tornaria desnecessário o reconhecimento pelo
consulado brasileiro.
Analisando-se o referido acordo, ele tem por objetivo "prestar assistência mútua e
ampla cooperação jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e
administrativa". (art. 1o). Para tanto, os Estados Partes indicarão uma Autoridade
Central encarregada de receber e dar andamento a pedidos de assistência
jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa", as quais
"comunicar-se-ão diretamente entre si, permitindo a intervenção das respectivas
autoridades competentes, sempre que necessário." (art.2o) Em outras palavras, é um
acordo com espectro de atuação no Poder Judiciário e na cooperação direta Estado
a Estado por intermédio de uma autoridade central designado por cada um deles.
Quando o acordo trata de documentos públicos, o faz nos seguintes termos: " Os
documentos emanados de autoridades jurisdicionais ou outras autoridades de um
dos Estados Partes, assim como as escrituras públicas e os documentos que
certifiquem a validade, a data e a veracidade da assinatura ou a conformidade com
o original, e que sejam transmitidos por intermédio da Autoridade Central, ficam
isentos de toda legalização, certificação ou formalidade análoga quando devam ser
apresentados no território do outro Estado Parte." (art.26) A despeito de tratar de
dispensa de "legalização, certificação ou formalidade análoga", isso se dá somente
para os documentos públicos objeto da cooperação jurisdicional e que sejam
repassados direto de um Estado a outro por intermédio da autoridade central
designada.
Não se aplica tal acordo ao presente caso, em que o documento é apresentado por
particular. Para esse caso continua válido integralmente o disposto no § 2o do art.
26 da Lei no 9.249, de 1995.
Razão pela qual, mantenho a glosa.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

Conclui-se, portanto, que a decisão não foi omissa quanto a este ponto, de sorte que não
assiste razão à Embargante.
f) ALEMANHA - FRANKFURT
Neste tópico, a Embargante alega que deixou de ser analisada pelo voto condutor a
tabela dos pagamentos referentes ao imposto de renda e ao adicional de solidariedade,
no qual estão elencados todos os pagamentos a esse título e a forma como foram
realizados (fls. 2029 a 2039).
Contudo, ao contrário do que aduz a interessada, verifica-se que o acórdão
expressamente analisou a questão, nos seguintes termos:
FRANKFURT.
O Recorrente reitera o argumento em sede de Voluntário que os comprovantes
relativos as despesas incorridas no pagamento do imposto para devidamente
apostilados, na forma demonstrada acima e que foram disponibilizados a essa
Autoridade Fiscal (anexo), não havendo que se falar na ausência de tal requisito, de
modo que a RFB deverá manifestar-se pelo reconhecimento do direito creditório
relativo ao Imposto de Renda e Adicional de Solidariedade (Kõrperschatfsteuer),
assim como, do Imposto Comercial (Gewerbesteur).
Referido argumento já foi considerado e afastado a exaustão pela DRJ, ao
mencionar que:
26. Em suma, do que se depreende do auto de infração foi que o Banco do Brasil
apresentou na DIPJ o valor equivalente a €1.571.537,04 como imposto pago pela
agência Frankfurt a deduzir do IRPJ. Intimado a apresentar tabela contendo todos
os pagamentos que seriam passíveis de dedução, apresentou a seguinte (fl. 2018):

Contudo, a autoridade lançadora entendeu que os comprovantes de pagamento não
foram apresentados, fazendo as seguintes observações:
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

(...) foram apresentados apenas 04 comprovantes de pagamentos, conforme tabela 08.
Ademais, algumas datas de pagamentos informadas em coluna 01 não conferem com as
datas dos comprovantes, coluna 03. Percebese que foram pagos tanto imposto de renda
quanto o adicional de solidariedade.
Analisando-se os comprovantes trazidos à baila nas fls. 16071618, a autoridade
lançadora tem razão: relacionados com a tabela apresentada pelo próprio contribuinte,
apenas constam os pagamentos de €133.016.00 (10/12/2012), €7.315,88 (10/12/2012),
€193.411,00 (5/6/2013) e €10.637.60 (5/6/2013), os quais não foram aceitos por não
conter o reconhecimento do consulado brasileiro.
Na impugnação, o contribuinte aduz que todos os pagamentos (sem dizer exatamente
quais: da sua DIPJ ou da tabela que fez depois?) constam do processo nas fls. 2.029 a
2.039. Ressalte-se que em tais folhas encontram-se parte da manifestação do banco
contendo diversas tabelas de pagamentos efetuados, não se referindo à agência
Frankfurt. De qualquer forma, apresentou uma tabela (tradução contida nas fls.
1612/1614), conforme imagem a seguir:

A leitura do voto condutor, apenas parcialmente reproduzido acima quanto a este ponto,
evidencia que não assiste razão à Embargante, posto que os documentos reclamados
foram analisados pelo acórdão.
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

g) JAPÃO - TÓQUIO
Neste tópico, defende a Embargante que o crédito negado já teria sido objeto de
reconhecimento em outros processos, o que implicaria contradição do acórdão
questionado, que deveria, na visão da interessada, ter considerado o valor apurado na
decisão paradigma.
A fim de analisar o argumento, convém reproduzir o que consignou o voto condutor:
TÓQUIO
Nos termos do que foi observado pela DRJ:
Conforme consta do próprio relatório produzido pelo contribuinte, a taxa referente
ao valor adicionado possui como base de cálculo: (i) os cursos da mão-de-obra, (ii)
o pagamento de juros, aluguel e (iii) o resultado do exercício corrente. A taxa
referente ao capital tem por base de cálculo exatamente o capital da pessoa
jurídica. Não há incidência sobre o lucro, renda ou ganho de capital, portanto.
Já em relação ao "imposto especial", a base informado no relatório seria um
multiplicador dos rendimentos tributáveis com a taxa padrão do imposto comercial.
Contudo, não houve maiores detalhamentos de cada um dos tributos que o
contribuinte quer compensar. Isso sem falar que o próprio relatório dispõe que os
valores depreendidos são despesas dedutíveis para o IRPJ (vide transcrição no item
35.1). Não restou clara a base de incidência de tal tributo, não me convencendo de
que seria uma parcela incidente sobre lucros, ganhos de capital ou rendimentos,
mormente quando se diz que é considerada despesa dedutível do próprio imposto de
renda, incide sobre lucro, renda ou ganho de capital.
Verifica-se que em sede de Recurso Voluntário, a recorrente limita-se a reprisar os
argumentos da impugnação (aplicar art. 57), razão pela qual adoto os fundamentos
da DRJ que os rebate a precisão e mantenho a glosa efetuado dos pagamentos que
se pretendeu compensar da agência Tóquio.
Verifica-se que o contribuinte informou, em seu recurso voluntário (fls. 2.393), ter
juntado aos autos a tradução juramentada de alguns pagamentos e comprovantes,
relativos aos seguintes valores:
a) valor 310.900,00 - 29/08/2012 – comprovante constante das fls. 534 e 538 do
processo;
b) valor 277.718.200,00 - 27/02/2013 – documento consta do processo administrativo às
fls. 552, parte superior da página;
c) valor 640.500,00 - 27/02/2013 – comprovante constante das fls. 520 e 522 do
processo.
d) valor 6.465.800,00 - 27/02/2013 – comprovante constante das fls. 520 e 522 do
processo, sendo a tradução juramentada já contida às fls. 687 do processo fiscal.
Assim, em consonância com o racional defendido pela decisão, no sentido de que
devem ser aceitos e analisados os documentos comprobatórios apresentados junto com o
recurso voluntário, seria necessário que o voto condutor sobre eles se manifestasse,
razão pela qual assiste razão à Embargante quanto ao caráter contraditório do acórdão
neste ponto.
h) ARGENTINA – PATAGÔNIA. CONTRADIÇÃO
Neste tópico a Embargante acusa a decisão de nova contradição, por entender que ao
aceitar os documentos juntados ao processo por ocasião do recurso voluntário, o voto
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

condutor não poderia ter-lhe dado provimento parcial, mas reconhecer integralmente o
crédito pleiteado.
O argumento não procede, pois não se pode confundir a aceitação de documentos, para
verificação e comprovação do quanto alegado, com o automático reconhecimento de
tudo o que pretende a interessada ver contemplado.
Nesse ponto, o acórdão deu provimento apenas parcial ao recurso voluntário com base
nos fundamentos e razões de decidir apresentados, o que não revela qualquer
contradição.
Assim, conclui-se que não assiste razão à Embargante.
i) DA EXCLUSÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE INFORMADOS PELO
FISCO.
Por fim, neste último tópico a Embargante questiona valores constantes de planilha
elaborada pela DEINF/SP, a partir do resultado do julgamento proferido pelo CARF.
Por óbvio que tal questionamento em nada se relaciona com os presentes embargos,
posto que os valores questionados se referem a ato praticado por autoridade da
Secretaria da Receita Federal, no exercício de competência que não diz respeito a este
Conselho.
Assim, conclui-se que não há como acolher qualquer pretensão quanto a este ponto.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar as omissões, contradições
ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus
respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual
deveria haver-se pronunciado.
Na hipótese dos autos, constata-se que a Embargante logrou êxito em demonstrar,
parcialmente, algumas dos vícios objetivamente indicados.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, para que sejam
analisados os itens indicados pela Embargante constantes dos itens a), b), c), d) e g) do
presente despacho.
[...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Como relatado, os Embargos opostos foram parcialmente admitidos pelo
Despacho de Admissibilidade, cujos capítulos seguem transcritos e analisados na sequência.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

a) DA TAXA DE CÂMBIO PARA CONVERSÃO DO TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR.
DA ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI 12.973/2014 E IN 1.520/2014. DA OMISSÃO
DO ACÓRDÃO
Reproduzo excerto do despacho de admissibilidade:
Neste ponto, aduz a Embargante que o acórdão restou silente quanto à data da
conversão em reais para fins de determinação da taxa de câmbio.
Com efeito, o argumento foi suscitado, de forma objetiva, no recurso voluntário (fls.
2.380) e teria, em tese, o condão de influir na decisão; houve indicação dos dispositivos
legais pertinentes e, como a matéria não foi apreciada pelo acórdão, entendo que assiste
razão à Embargante.
Transcrevo alegação exposta no recurso:
Da Data do Câmbio para Conversão em Reais Aplicabilidade da IN 1.520/2014
7. A DRJ Florianópolis traz, no bojo dos argumentos, sucessivos equívocos, a IN
213/2002, esta revogada, a correta transcrição seria a IN 213/2002, passo seguinte,
entendeu o relatar que seria aplicável a Lei 9.249/95, art. 26, a qual informa de forma
inapropriada que deve ser adotada a taxa de câmbio na data em que o imposto foi pago,
tendo em vista não considerar as disposições constantes na IN 1.520/2014, art. 30, § 3°,
inciso II, e Lei 12.973/2014, art. 87, que preceitua a utilização da taxa de conversão na
data do balanço apurado.
8. O disposto no parágrafo 3°, do art. 26 da Lei 9.249/95, expõe que a taxa de câmbio a
ser considerada é a data que o imposto foi pago, portanto, em nada se assemelha às
definições da Lei n° 12.973/2014 e IN 1.520/2014, corroborando à tese da Empresa de
que a data de conversão em reais do imposto pago no exterior corresponde à data de
levantamento de balanço da controlada direta ou indireta, conforme transcrevemos:
Art. 7o Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, a parcela do ajuste e resultados
determinados em moeda estrangeira devem ser convertidos em Reais com base na taxa
de câmbio da moeda do país de origem fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil,
correspondente a data do levantamento de balanço da controlada direta ou indireta.
Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para fins de dedução
do imposto sobre a renda pago no exterior de que trata os arts. 25 e 29.
§ 1o Para efeitos da dedução, considera-se imposto sobre a renda o tributo que incida
sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada, do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem e de o pagamento ser exigido
em dinheiro ou outros bens.
§ 3o Q tributo pago no exterior a ser deduzido será convertido em Reais tomando-se por
base a taxa de câmbio da moeda do país de origem fixada para venda pelo Banco
Central do Brasil correspondente à data:
I - da disponibilização, na hipótese do imposto retido na fonte sobre o lucro distribuído;
e
II- do balanço apurado, nos demais casos."
9. Portanto, verifica-se que com a edição da IN 1.520/2014, houve a ratificação dos
procedimentos aplicados pelo Contribuinte sobre a fixação correta da data base para
conversão da moeda, ao teor da alteração normativa exposta, o que demonstra a
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

sucumbência do procedimento adotado pela RFB em face do entendimento do
Recorrente.
De fato, há de se suprir a referida omissão.
A DRJ fundamentou muito bem, de modo que posso manter a sua decisão pelas
suas próprias razões, com a aplicação do art. 57, § 3o, RICARF.
O Auto de Infração se refere ao período de apuração de 2012, com a vigência IN
213/02 e RIR/99. A legislação apontada no recurso é posterior, de 2014. Desse modo, por
simples aplicação do art. 144 do CTN, que consagra o Princípio Tempus Regit Actum.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
[...]
A argumentação supra já foi enfrentada em primeira instância e reiterada em via
recursal. A decisão embargada foi omissa, devendo pronunciar-se acerca do não provimento do
alegado, cujas razões adotadas pelo juízo a quo apresentam-se plenamente cabíveis, o que
permite a aplicação do art. 57, § 3o do RICARF.
Acolho os Embargos, suprindo a omissão, sem efeitos infringentes, para negar
provimento a este ponto ao recurso voluntário.
b) ESPANHA–MADRI E PARIS–FRANÇA. DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL E DE SUA INCLUSÃO NA PARCELA DE IMPOSTO COMPENSÁVEL
Neste ponto, a admissão foi quanto à omissão da decisão embargada, conforme
abaixo:
Neste tópico, aduz a Embargante que teria questionado a aplicação da alíquota de 15%
de contribuição social, indicando equívoco da autoridade fiscal.
Verifica-se que a Embargante fez, no recurso voluntário, duas menções, de um
parágrafo cada, relativas a Espanha/França e Portugal.
Em relação às atividades nesses dois países, verifica-se que o ACÓRDÃO apenas
consignou que:
Em relação ao demais países ESPANHA-MADRI / PARIS-FRANÇA, PORTUGAL
LISBOA, mantenho a decisão DRJ no que diz respeito ao acolhimento parcial dos
valores
exonerando
o
valor
de
R$
10.384.689,59
[5.407.076,14+1.566.844,32+3.410.769,18], mais os respectivos juros de mora e
multa de ofício, não tendo o Recurso Voluntário trazido novos elementos aptos a
justificar a reforma da decisão de piso, ressalvada, em relação a MADRI em que
houve a ampliação da exoneração para reconhecer a diferença a título de IRAP,
nos termos expostos no item relativo a esse pais.
Conclui-se, portanto, que não houve menção à questão da contribuição social, razão
pela qual assiste razão à Embargante.
Transcrevo o capítulo do Recurso Voluntário.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

Recurso Voluntário
52. Em que pese a Autoridade Fiscal tenha reconhecido os comprovantes do direito
creditório pleiteado pela Empresa, de outra forma, ao aplicar o cálculo para estabelecer
a limitação do imposto passível de compensação no país, observa-se que o Fisco
percorreu caminho equivocado ao desconsiderar indevidamente no cômputo da parcela
compensável a alíquota da Contribuição Social de 15%, o que resultou na minoração do
crédito pretendido pela Empresa.
53. Assim, necessária a reavaliação dos cálculos para aferição dos limitadores de
compensação dos tributos pagos no exterior.
De fato, não houve menção à questão da contribuição social, razão pela qual
assiste razão à Embargante quanto à omissão alegada.
A Autoridade Julgadora aplicou a alíquota do IR e adicional, exonerando:
- o valor de R$ 1.566.844,32 da glosa referente à agência Paris.

- o valor de de R$ 5.407.076,14 da glosa referente à agência Madri.

De fato, foi omissa a decisão embargada, a qual não se pronunciou acerca da
aplicação da alíquota da CSLL no valor compensável em relação ao IRPJ. No entanto, correto
está o cálculo realizado pela Autoridade Julgadora, realizado conforme dispõe o art. 26 da Lei
9.249/95, regulamentado pelo art. 13 da IN SRF 213/02, vigente à época.
Desse modo, não se aplica esta alíquota no cálculo do limite do IRPJ. Assim os
embargos devem ser acolhidos sem efeitos infringentes, suprindo-se a omissão como acima
exposto.
c)
PORTUGAL
-
LISBOA.
DO
PRETENDIDO
CÔMPUTO
DO
VALOR
REPRESENTADO PELO CHEQUE DE FLS. 2219. OMISSÃO
Neste ponto, aduz a Embargante que alegou, no recurso voluntário, a falta de
apreciação, pela DRJ, de um cheque no valor de 225.226,53 euros e que nisso
consistiria a omissão do acórdão.
Analisando o processo, verifica-se que a alegação, também objetiva, foi formulada no
recurso voluntário (fls. 2.394) e não apreciada pelo acórdão, razão pela qual assiste
razão à Embargante.
Recurso Voluntário
PORTUGAL — LISBOA
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

54. Ao tempo em que a DRJ Florianópolis apesar de confirmar os pagamentos dos
impostos por meio dos cheques apresentados pelos quais houve a demonstração das
datas dos pagamentos, omitiu-se ao não efetuar no cômputo do direito creditório da
Empresa o valor representado pelo cheque de fls. 2219, na importância de 225.226,53
euros.
55. Requer seja reavaliado o cálculo para incluir o valor omitido do cheque ora citado.
56. Em que pese a Autoridade Fiscal tenha reconhecido os comprovantes do direito
creditório pleiteado pela Empresa, de outra forma, ao aplicar o cálculo para estabelecer
a limitação do imposto passível de compensação no país, observa-se que o Fisco
percorreu caminho equivocado ao desconsiderar indevidamente no cômputo da parcela
compensável a alíquota da Contribuição Social de 15%, o que resultou na minoração do
crédito pretendido pela Empresa.
57. Assim, necessária a reavaliação dos cálculos para aferição dos limitadores de
compensação dos tributos pagos no exterior.
De fato, a decisão embargada não enfrentou esta questão.
Neste ponto, para suprir a omissão, adoto e transcrevo as razões do voto condutor
da decisão de primeira instância:
LISBOA
44. A agência Lisboa é controlada da agência Viena, mas não é fato primordial para o
presente caso. Transcreve-se trecho do auto de infração que trata da glosa efetuado
pelos pagamentos efetuados em Portugal:
[...]
44.1. Do mesmo modo que ocorreu com a agência Madri, o problema apresentado pela
fiscalização foi que o contribuinte não teria demonstrado a data dos pagamentos
efetuados, não obstante ter reconhecido que tanto sob o aspecto material como o formal
foram cumpridos. Já o contribuinte informa que as datas constam dos cheques
apresentados no Anexo 6 da impugnação (fls. 2211-2237).
44.2. Analisando tais documentos, realmente se tratam dos pagamentos informados pelo
contribuinte, e que contêm as datas do pagamento. Considerando o princípio da verdade
material, torna-se insubsistente a glosa efetuada em relação à agência Lisboa, conforme
cópias a seguir dos cheques apresentados:
[...]
44.3. Realizando-se tabela com a conversão da taxa de câmbio para as datas de
pagamentos, e ao contrário do que ocorreu com a agência Madri, o valor a compensar é
inferior ao informado pelo contribuinte (que tinha sido de R$ 6.009.704,27), conforme
tabela a seguir:

Fl. 4144
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

[...]
44.4. Como visto, a agência Lisboa é controlada da agência Viena. A parte referente à
agência Viena propriamente dita foi glosada (e não foi objeto de impugnação). O lucro
líquido antes do IR apurado pela agência Viena exclusivamente (sem contar a
controlada Lisboa) foi de R$ 1.254.029,14, conforme tabela feita pela contribuinte:

44.5. Na DIPJ, o lucro total da agência Viena foi apurado em R$ 14.993.105,65. Logo,
o lucro apurado pela controlada Lisboa foi de R$ 13.739.076,50. Vide imagem da DIPJ:

44.6. O valor tributado do lucro auferido no exterior pela agência Viena (parcela
Lisboa), aplicando-se as alíquotas brasileiras, é de R$ 5.407.076,14 [o correto é o
quadro abaixo e a conclusão repetiu por engano o valor de Madri-Espanha] (inferior ao
valor pago), consoante cálculo a seguir:

44.7. Desta feita, aplicando-se o disposto no § 1o do art. 26 da mesma lei, exonera-se o
valor de R$ 3.410.769,13 da glosa referente à agência Viena (parcela Lisboa).
O valor do lucro da agência Viena foi de R$ 1.254.029,14, conforme tabela feita
pela contribuinte, apontada pelo julgador de origem. Como na DIPJ, o lucro total da agência
Viena foi apurado em R$ 14.993.105,65, concluiu o julgador que o lucro apurado pela
controlada Lisboa foi de R$ 13.739.076,50.
O valor total pago em reais considerado pelo julgador de origem foi de R$
5.743.460,70, o qual já ultrapassa no limite acima calculado. Assim, não há que se considerar o
cheque apontado no cálculo, o qual foi efetivado considerando os valores declarados pela própria
interessada.
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

Desse modo, ainda que se incluísse o mencionado cheque no cálculo, há o limite
compensável acima que já foi considerado pelo julgador de origem.
No que toca à inclusão da alíquota da CSLL no cálculo do limite, aplico o que foi
exposto ao item “b”,
Desse modo, não há efeitos infringentes aos embargos acolhidos.
d) PORTUGAL-LISBOA. DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE SUA
INCLUSÃO NA PARCELA DE IMPOSTO COMPENSÁVEL.
Neste ponto, a Embargante reproduz o argumento formulado no item b), relativo à
alíquota da contribuição social de 15%, só que agora em relação ao resultado apurado
em Portugal.
Assim, pelos motivos já indicados, constata-se que também assiste razão à Embargante,
pois este ponto não foi objeto de análise pelo acórdão.
Cabe aqui o que foi exposto ao item “b”, acolhendo os embargos sem efeitos
infringentes, suprindo-se a omissão por entender correto o cálculo efetuado sem a inclusão da
alíquota da CSLL.
g) JAPÃO - TÓQUIO
Neste tópico, defende a Embargante que o crédito negado já teria sido objeto de
reconhecimento em outros processos, o que implicaria contradição do acórdão
questionado, que deveria, na visão da interessada, ter considerado o valor apurado na
decisão paradigma.
A fim de analisar o argumento, convém reproduzir o que consignou o voto condutor:
TÓQUIO
Nos termos do que foi observado pela DRJ:
Conforme consta do próprio relatório produzido pelo contribuinte, a taxa referente
ao valor adicionado possui como base de cálculo: (i) os cursos da mão-de-obra, (ii)
o pagamento de juros, aluguel e (iii) o resultado do exercício corrente. A taxa
referente ao capital tem por base de cálculo exatamente o capital da pessoa
jurídica. Não há incidência sobre o lucro, renda ou ganho de capital, portanto.
Já em relação ao "imposto especial", a base informado no relatório seria um
multiplicador dos rendimentos tributáveis com a taxa padrão do imposto comercial.
Contudo, não houve maiores detalhamentos de cada um dos tributos que o
contribuinte quer compensar. Isso sem falar que o próprio relatório dispõe que os
valores depreendidos são despesas dedutíveis para o IRPJ (vide transcrição no item
35.1). Não restou clara a base de incidência de tal tributo, não me convencendo de
que seria uma parcela incidente sobre lucros, ganhos de capital ou rendimentos,
mormente quando se diz que é considerada despesa dedutível do próprio imposto de
renda, incide sobre lucro, renda ou ganho de capital.
Verifica-se que em sede de Recurso Voluntário, a recorrente limita-se a reprisar os
argumentos da impugnação (aplicar art. 57), razão pela qual adoto os fundamentos
da DRJ que os rebate a precisão e mantenho a glosa efetuado dos pagamentos que
se pretendeu compensar da agência Tóquio.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

Verifica-se que o contribuinte informou, em seu recurso voluntário (fls. 2.393), ter
juntado aos autos a tradução juramentada de alguns pagamentos e comprovantes,
relativos aos seguintes valores:
a) valor 310.900,00 - 29/08/2012 – comprovante constante das fls. 534 e 538 do
processo;
b) valor 277.718.200,00 - 27/02/2013 – documento consta do processo
administrativo às fls. 552, parte superior da página;
c) valor 640.500,00 - 27/02/2013 – comprovante constante das fls. 520 e 522 do
processo.
d) valor 6.465.800,00 - 27/02/2013 – comprovante constante das fls. 520 e 522 do
processo, sendo a tradução juramentada já contida às fls. 687 do processo fiscal.
Assim, em consonância com o racional defendido pela decisão, no sentido de que
devem ser aceitos e analisados os documentos comprobatórios apresentados junto com o
recurso voluntário, seria necessário que o voto condutor sobre eles se manifestasse,
razão pela qual assiste razão à Embargante quanto ao caráter contraditório do acórdão
neste ponto.
A embargante aduz que que a autoridade julgadora usurpou-se da análise a
respeito dos comprovantes de pagamentos anteriormente identificados no processo
administrativo.
Como visto acima, os documentos constam das fls. 534, 538, 552, 520 e 522, os
quais não estão traduzidos. Cito como exemplo a imagem do documento da fl. 534:
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

A embargante aduz que “o fisco limitou-se a invocar os fundamentos da DRJ, a
infirmar o crédito pleiteado sob o argumento de que os impostos pagos não seriam incidentes
sobre o lucro, renda ou ganho de capital”.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

A decisão embargada apoia-se nas razões da decisão da primeira instância, a qual
enfrentou com grande esmero o capítulo em questão. Destaco, inclusive excerto no qual a
Autoridade Julgadora se manifesta acerca da imprecisão dos argumentos lançados na defesa
exordial:
32. O contribuinte, na impugnação, apesar de entender que não foi correto o não
reconhecimento contido no item 31.3, apresentou um relatório que supostamente
explicaria que todas as parcelas (sem relacionar ou especificar quais) se tratariam de
imposto incidente sobre o lucro. Vide trecho da impugnação:
Embora confirmado pela Receita Federal o imposto de renda apurado no Japão no
valor de R$ 4.413.588,06, resultante da conversão do importe de 118.766.400,00
ienes, remanesceram as cobranças de parcelas discriminadas nos comprovantes sob
a justificativa de que não se referiam a parcelas incidentes sobre o lucro, desse
modo, encaminhamos o relatório oriundo da dependência externa que nos explica
sobre as espécies tributárias do Japão e respectivas bases de cálculo, pelo que resta
confirmado a incidência sobre o lucro relativo aos seguintes tributos pagos, a
saber, a) taxa isonômica (imposto regional PJ), b)taxa sobre preço adicional e
sobre o capital (imposto comercial), c) imposto especial de pessoa jurídica local
(Anexo 4).
32.1. Analisando-se trechos do relatório acima mencionado, não se consegue chegar à
conclusão que o contribuinte quer, inclusive porque em sua impugnação não explicou
exatamente as parcelas que pagou e que estariam abrangidas por imposto incidente
sobre a renda. O relatório é um amontoado de informações em abstrato acerca do
sistema tributário japonês, feito por preposto do contribuinte e traduzido de forma
informal (sem estar juramentado). O contribuinte não procedeu a uma análise quanto
aos impostos pagos e relacionados na tabela do item 31, e por que tais valores
especificamente deveriam ser compensados.
32.2. A impugnação ao auto de infração demanda a demonstração dos "motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir" (inciso III do art.16 do Decreto no 70.235, de 1972). O contribuinte deve
questionar, de forma direta e objetiva, a matéria devolvida à instância julgadora, que é
apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória, ou seja, aquela em que
está evidenciada, de maneira inequívoca, a reação do contribuinte ao lançamento.
Torna-se bastante frágil a mera alegação de que o auto de infração não está correto
mediante apresentação de um relatório que descreve, em abstrato, o sistema tributário
japonês, para daí o julgador administrativo ter de fazer uma ilação da procedência da
impugnação relacionando o relatório abstrato com o auto de infração, que é norma
individual e concreta, o que impede a escorreita e completa análise do mérito da lide.
Considerando que a Autoridade Julgadora só deve enfrentar os argumentos
capazes de infirmar a decisão recorrida, entendo que aqui não houve a referida contradição.
Desse modo, entendo que os embargos devem ser rejeitados neste ponto, por não
haver o que ser esclarecido em relação à decisão recorrida.

Fl. 4149
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.592 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723066/2017-99

Conclusão
Desta forma, voto por acolher parcialmente os Embargos, sem efeitos
infringentes, suprindo a omissão do Acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 4150
DF CARF MF
Original